Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. UBER. DESLIGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ANÁLISE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PARA A ACEITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCEIROS. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE HOUVE A ALEGAÇÃO EXCLUSÃO. ESCLARECIMENTO IMPRESCINDÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual e melhor esclarecimento sobre as circunstâncias justificadoras da exclusão do agravante, não há como formar convencimento seguro acerca da alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, com o fito de considerar açodadamente abusiva a conduta imputada à agravada, porque necessário ouvi-la antes de obrigá-la a proceder à reinclusão pretendida pelo motorista de aplicativo na plataforma de prestação de serviços. Caso concreto em que se mostra necessária a dilação probatória e o efetivo contraditório para se avaliar, prudentemente, acerca da suposta invalidade da exclusão do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.